Tribunal: TJDFT
Processo: 0711316-90.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. ART. 226 DO CPP. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
1. O reconhecimento extrajudicial realizado sem as formalidades do artigo 226 do CPP poderá ser utilizado como elemento de convicção, desde que confirmado em Juízo e corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada em juízo por outros elementos de prova.
3. No caso dos autos, apesar de haver relevantes indícios da prática de roubo do celular da vítima, há dúvida quanto a autoria delitiva, que deve militar em favor da pessoa acusada.
4. Se os depoimentos em juízo dos policiais condutores do flagrante, embora relevantes e dotados de confiabilidade, se limitaram a descrever a dinâmica da prisão em flagrante e a reproduzirem o reconhecimento extrajudicial e informal feito pela vítima, não são capazes de confirmar com segurança a autoria do roubo, mormente sem a apreensão da res furtiva e a oitiva judicial da vítima.
5. Diante da fragilidade das provas, que abriram espaço para dúvida razoável, a medida mais adequada é a absolvição, em nome do princípio in dubio pro reo, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.
6. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.